Tribunal: TJMT
Processo: 1029309-94.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029309-94.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), PATRICIA LUCIENE ORTELHADO FIGUEIREDO - CPF: 011.954.341-97 (EMBARGADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER INFRINGENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo sentença que limitou juros remuneratórios à taxa média de mercado, descaracterizou a mora e determinou restituição simples do indébito em ação revisional de contrato bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, obscuridade ou contradição que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios, ou se constituem mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos do julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante.

4. O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o julgador não está obrigado a exaurir todos os argumentos das partes, bastando fundamentação adequada com base nos elementos essenciais à solução da lide.

5. A ausência de citação expressa de dispositivos legais específicos não configura omissão quando a matéria por eles regulada foi adequadamente enfrentada pelo julgado, que demonstrou fundamentação suficiente e robusta.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais, analisando detidamente a abusividade dos juros remuneratórios e suas consequências jurídicas.

7. A contradição que autoriza embargos de declaração é exclusivamente a interna, não se confundindo com divergência entre o entendimento da parte e a conclusão do julgador, que constitui mero inconformismo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento de dispositivos legais quando a fundamentação já contempla adequadamente os aspectos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia. 2. Constitui mero inconformismo a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sendo incabível na via dos
aclaratórios
."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 51, §1º; CPC/2015,
arts
. 370 e 85.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
nos
EREsp
667002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), 2ª Seção, j. 22.10.2008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCT
Á
VIO
O.
SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS

contra
acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade,
des
provimento ao recurso de
apelação
interposto pela ora embarga
nte
,
mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação revisional para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, descaracterizar a mora e determinar a restituição simples do indébito.

O acórdão embargado
reconheceu
a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, considerados excessivos diante do perfil de alto risco atribuído ao consumidor e da taxa significativamente superior à média de mercado. Tal circunstância ensejou a descaracterização da mora e a restituição simples do indébito, com a rejeição das preliminares suscitadas e o desprovimento do recurso.

No caso concreto, a taxa de juros ajustada, fixada em 23% ao mês e 1.099,12% ao ano, superou em mais de 300% a média de mercado vigente à época, que correspondia a 4,89% ao mês e 77,4% ao ano, evidenciando onerosidade excessiva e rompimento do equilíbrio contratual.
(ID.
3451893
80
).

A embargante alega
(ID.
346979894
)
,

alega a recorrente, precipuamente, a existência de omissões no julgado, visando o prequestionamento da matéria para acesso às instâncias superiores.

Sustenta a Embargante que o
decisum
deixou de se manifestar expressamente sobre os artigos 421 do Código Civil, bem como os artigos 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil e o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a decisão colegiada, ao manter a limitação dos juros, não observou adequadamente a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.821.182/RS, que exige a demonstração da abusividade conforme as peculiaridades do caso concreto (custo de captação, risco,
garantias,etc
.), e não apenas pela mera discrepância com a taxa média.

Por fim, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para
sanar as omissões,
prequestionar
os dispositivos legais e determinar a suspensão do processo ou anular o acórdão para aguardar o julgamento do paradigma.

Em contrarrazões (ID. 348050357),
PATRICIA LUCIENE ORTELHADO FIGUEIREDO,
sustenta inexistir a omissão apontada, afirmando que a insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com o mérito da decisão, matéria que deveria ser veiculada por meio de recurso próprio, e não por embargos de declaração. Argumenta, ainda, que o recurso apresenta nítido caráter infringente, porquanto busca a rediscussão de questão já apreciada e decidida, providência incabível na estreita via do
s
aclaratóri
o
s
, conforme
entendimento jurisprudencial que invoca em sua manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCT
Á
VIO
O.
SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por

CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, desprovimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante,
mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação revisional para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, descaracterizar a mora e determinar a restituição simples do indébito.

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, bem como para corrigir erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do CPC.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

A ementa do acórdão embargado assim dispôs:

"
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. PERFIL DE ALTO RISCO. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DAS PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, descaracterizando a mora e condenando à restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial socioeconômica; (
ii
) saber se a atuação da instituição financeira em nicho de alto risco justifica a cobrança de taxa de juros significativamente superior à média de mercado; (
iii
) saber se a cobrança de juros remuneratórios excessivos autoriza a revisão contratual e a devolução dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. A negativa de prova pericial socioeconômica não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório constante dos autos é suficiente ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC/2015. 4. A alegação de perfil predatório da demanda, em razão de múltiplas ações ajuizadas pelo mesmo patrono, não foi objeto de análise em primeiro grau e não constitui óbice ao direito de ação, sendo matéria alheia à lide e de competência da OAB. 5. A taxa de juros pactuada (23% ao mês e 1.099,12% ao ano) supera em mais de 300% a taxa média de mercado à época (4,89% ao mês e 77,4% ao ano), caracterizando onerosidade excessiva e vulnerando o equilíbrio contratual previsto no art. 51, §1º do CDC. 6. A atuação da CREFISA em mercado de alto risco não afasta o controle judicial da abusividade contratual quando não demonstradas objetivamente as peculiaridades justificadoras dos encargos superiores. 7. O reconhecimento da abusividade implica a descaracterização da mora e autoriza a restituição simples dos valores cobrados a maior, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 8. A compensação entre os valores pagos e eventualmente devidos ocorrerá na fase de cumprimento de sentença, vedado o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

"1.
É válida a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contrato bancário não consignado quando caracterizada a abusividade por cobrança significativamente superior à taxa média de mercado. 2. A atuação em nicho de crédito de alto risco não exime a instituição financeira de demonstrar, com elementos objetivos, a proporcionalidade dos encargos pactuados. 3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do juízo
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002,
arts
. 884, 927; CDC,
arts
. 6º, VIII e 51, IV e §1º; CPC/2015,
arts
. 370 e 85, §§2º e 11

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, 3ª Turma, j. 11.06.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.552.486/RS, 4ª Turma, j. 09.09.2024; TJMT,
ApCiv
1004142-55.2022.8.11.0041, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2025.”

A embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre os artigos 421 do Código Civil, 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta ainda que não foi observado adequadamente o entendimento firmado no REsp 1.821.182/RS do Superior Tribunal de Justiça, que exigiria a demonstração da abusividade conforme as peculiaridades do caso concreto.

A
demais, suscita questão de ordem pública superveniente, alegando omissão quanto à determinação de sobrestamento do feito em razão da afetação da matéria ao regime dos recursos repetitivos no
no
REsp n. 2.227.287/MG, Tema 1.378 do STJ.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A decisão colegiada analisou detidamente a alegação de cerceamento de defesa, a questão da abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira e as consequências jurídicas decorrentes do reconhecimento de tal abusividade.

Relativamente à alegada omissão concernente aos dispositivos legais mencionados pela embargante, observo que o princípio do
livre
convencimento motivado estabelece que o julgador não está obrigado a exaurir todos os argumentos aduzidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão com base nos elementos essenciais à solução da lide. O acórdão embargado demonstrou fundamentação suficiente e robusta ao abordar a questão central da abusividade dos juros remuneratórios, citando expressamente o artigo 51, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor e fazendo referência aos artigos 370 e 85 do Código de Processo Civil.

A menção específica aos dispositivos legais invocados pela embargante não se mostra imprescindível quando a fundamentação já contempla adequadamente os aspectos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia. A ausência de citação expressa de determinados artigos não configura omissão quando a matéria por eles regulada foi devidamente enfrentada pelo julgado. O acórdão embargado analisou detidamente todas as questões essenciais, desde a alegação de cerceamento de defesa até as consequências jurídicas decorrentes do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios.

A análise detida e criteriosa dos argumentos apresentados pela embargante revela que os embargos de declaração foram manejados com nítido caráter infringente, buscando indevidamente a rediscussão de questões já decididas pelo Colegiado. A embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos de declaração como sucedâneo inadequado de recurso próprio para reforma da decisão.

No que se refere à alegação de que não foi observado o entendimento do REsp 1.821.182/RS, verifica-se que o acórdão embargado
fundamentou-se
adequadamente na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.061.530/RS, que estabelece os parâmetros para a revisão de juros remuneratórios em contratos bancários. A decisão reconheceu que a taxa de juros pactuada superava em mais de 300% a taxa média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

O acórdão embargado consignou expressamente que "a atuação da CREFISA em mercado de alto risco não afasta o controle judicial da abusividade contratual quando não demonstradas objetivamente as peculiaridades justificadoras dos encargos superiores". Tal fundamentação demonstra que o Colegiado considerou adequadamente as especificidades do nicho de atuação da instituição financeira, concluindo pela ausência de elementos objetivos que justificassem a discrepância excessiva entre a taxa contratada e a média de mercado.

Quanto à alegação de que não foi observado o entendimento do REsp 1.821.182/RS, verifica-se que o acórdão embargado
fundamentou-se
adequadamente na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.061.530/RS, que estabelece os parâmetros para a revisão de juros remuneratórios em contratos bancários. A decisão reconheceu expressamente que a taxa de juros pactuada superava em mais de 300% a taxa média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

O acórdão embargado consignou de forma cristalina que a atuação da instituição financeira em mercado de alto risco não afasta o controle judicial da abusividade contratual quando não demonstradas objetivamente as peculiaridades justificadoras dos encargos superiores". Tal fundamentação demonstra inequivocamente que o Colegiado considerou adequadamente as especificidades do nicho de atuação da instituição financeira, concluindo pela ausência de elementos objetivos que justificassem a discrepância excessiva entre a taxa contratada e a média de mercado.

Conforme entendimento solidificado no REsp nº 1.061.503/RS, é possível a revisão da taxa de juros de empréstimos quando verificada a abusividade, a qual se presume quando os juros são superiores a uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média de mercado publicada pelo Banco Central. O contrato celebrado entre as partes contém taxas de juros superiores ao dobro da taxa média caracterizando a abusividade contratual.
o caso em análise, conforme julgado, a taxa de juros praticada pela instituição financeira (23% ao mês e 1099,12% ao ano) é significativamente superior à taxa média divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza (4,89% ao mês e 77,4% ao ano), chegando a um percentual de abusividade de 370% ao mês e 1320% ao ano.

No que tange à declaração de nulidade do acórdão para determinar sobrestamento do feito, nos termos da decisão de afetação do Tema 1.378 do STJ, não assiste razão ao embargante. Primeiramente, importa esclarecer que o tema é muito claro quanto ao sobrestamento do feito, esclarecendo que este apenas atinge aos RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL, os quais poderão estar em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias, não impedindo o julgamento do recurso.

A análise detida dos argumentos apresentados pela embargante revela que os embargos de declaração foram manejados com nítido caráter infringente, buscando a rediscussão de questões já decididas pelo Colegiado. A embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos de declaração como sucedâneo de recurso próprio para reforma da decisão.

Os embargos de declaração não se prestam à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante, nem tampouco ao reexame de questões de mérito já decididas. O recurso possui finalidade específica e limitada, não podendo ser utilizado como instrumento de rediscussão da matéria regularmente apreciada pelo órgão julgador.

A pretensão da embargante de ver reformada a decisão que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios praticados extrapola os limites dos embargos de declaração, constituindo tentativa inadequada de modificação do julgado por meio de recurso impróprio. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, não padecendo dos vícios alegados pela embargante.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A discordância da embargante quanto à conclusão adotada pelo acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
aclaratórios

(
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015,
DJe
11/3/2015). Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
nos
EREsp
: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
12/03/2019)

Os embargos de declaração não se prestam à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante, nem tampouco ao reexame de questões de mérito já decididas. O recurso possui finalidade específica e limitada, não podendo ser utilizado como instrumento de rediscussão da matéria regularmente apreciada pelo órgão julgador. A pretensão da embargante de ver reformada a decisão que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios praticados extrapola manifestamente os limites dos embargos de declaração, constituindo tentativa inadequada de modificação do julgado por meio de recurso impróprio.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente, suficiente e juridicamente robusta, não padecendo dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição alegados pela embargante. A decisão enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, demonstrando a abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira com base em critérios objetivos e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é exclusivamente a interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis no mesmo julgado. Não se confunde com a divergência entre o entendimento da parte e a conclusão do julgador, que constitui mero inconformismo insuscetível de correção pela via declaratória.

A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos para reconhecer a legalidade da capitalização diária e afastar a descaracterização da mora revela inequivocamente o caráter modificativo do recurso, incompatível com a natureza declaratória do instituto. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso de natureza modificativa, sob pena de subversão de sua finalidade legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os
embargos de declaração e os
REJEITO
, mantenho inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026